Tribunal: TJPA
Processo: 0004727-98.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004727-98.2015.8.14.0005

APELANTE: WEVERTON MONZINHO SANTOS FERREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004727-98.2015.8.14.0005

APELANTE: WEVERSON MONZINHO SANTOS

ADVOGADO: FERNANDO GONÇALVES FERNANDES – OAB/PA 19.656

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURADO DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292-A, MARILIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA
INDENIZAÇÃO APURADO EM DESACORDO COM OS
PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, restou evidenciado tratar-se de invalidez parcial permanente de grau intenso (redução proporcional de 75%), devendo ser procedida a adequação do quantum indenizatório, abatendo-se os valores pagos administrativamente.

3. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004727-98.2015.8.14.0005

APELANTE: WEVERSON MONZINHO SANTOS

ADVOGADO: FERNANDO GONÇALVES FERNANDES – OAB/PA 19.656

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURADO DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292-A, MARILIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por WEVERTON MONZINHO SANTOS, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT, ajuizada em desfavor da SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURDO DPVAT, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I do CPC.

Em suas razões, o apelante alega que em razão do acidente automobilístico ocorrido em 12/11/2014 sofreu uma fratura do primeiro quirodáctilo e se submeteu a tratamento conservador, entretanto, apresenta tortuosidade óssea do dedo, edema local, rigidez articulada do primeiro quirodáctilo esquerdo e que, em razão disso, não pode levantar peso nas mãos.

Após dar entrada no pedido de indenização securitária pela via administrativa, recebeu a importância de R$ 1.687,50.

Não obstante, defende o apelante a que a invalidez permanente é nítida, e que faz jus ao recebimento do quantum indenizatório referente à lesão permanente atestada pelo perito judicial.

Em contrarrazões (ID 3493840), a apelada pugna pela manutenção da sentença, sustentando a quitação da pretensão na esfera administrativa, bem como a não comprovação de que a invalidez seria permanente e total, aduzindo que o laudo pericial contém a gradação da invalidez, em observância à tabela anexa à Lei 11.9452009.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista o apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, recebeu extrajudicialmente o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação ao total indenizável, sob o argumento de que sua lesão configura invalidez total permanente.

O pedido foi julgado improcedente pelo magistrado de primeiro grau, posto que ao enquadrar a lesão na tabela concluiu que não havia diferença a ser paga.

Inconformado, o autor interpôs apelação.

Adianto assistir razão ao recorrente.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009 estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas
hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se
seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(...)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) (...)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas
anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste
parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento)
para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça, o qual transcrevo:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que, conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, configuram invalidez permanente parcial incompleta, aplicando-se a hipótese, o artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional
da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No caso dos autos, o laudo pericial judicial (ID 3493836 - Pág. 2 e 3) concluiu haver lesão permanente parcial incompleta consubstanciada em lesão do 1º dedo da mão esquerda (polegar) de grau intenso (75%).

De acordo com a tabela anexa à Lei 6.194/1974, as lesões estão classificadas da seguinte forma:

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentuais das Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou
dedo polegar

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão

10

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Percentuais das Perdas

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, verifica-se que o caso do apelante se enquadra em 25% de perda, e por se tratar de invalidez parcial incompleta de grau intenso, deve ainda, nos termos do art. 3º, §1º, II da Lei 6.194/1974, ser aplicado a redução proporcional que, no caso, corresponde a 75%, equivalente ao valor indenizável de R$ 2.531,25, mas que deduzido o valor pago administrativamente (R$ 1687,50), resulta na diferença de R$ 843,75.

Desse modo, a sentença merece parcial reforma, com a adequação do quantum indenizatório e fixação da indenização em R$ 2.531,25, deduzindo-se os valores pagos administrativamente, devendo a correção monetária ser contada a partir do evento danoso e os juros a partir da citação, conforme as súmulas do STJ n° 426 e 580.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER O RECURSO E DAR-LHE

PROVIMENTO,
tão somente para reformar a sentença e julgar procedente a ação, adequando o valor da indenização ao montante de R$ 2.531,25, devendo ser deduzidos os valores já pagos administrativamente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Em atenção ao disposto no
art. 6º do CPC, assevero
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à valoração do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. Por conseguinte, o juiz também não se obriga a ater-se aos fundamentos indicados no recurso e tampouco a responder um a um os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

À Secretaria para as providências.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

Belém, 28/02/2023